Tribunal: TJSP
Processo: 2203302-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de rescisão contratual, inexistência de débito e indenização por dano moral – Inversão do onus probandi inadmissível – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Decisão reformada – Recurso provido.